Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Nas razões recursais, o recorrente alega que houve dispensa arbitrária e cerceamento de defesa. Pede a reforma da sentença para que sejam integralmente acolhidos os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio tempestivo, preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75476349.
3. Recurso interposto contra decisão que manteve a desativação de conta em plataforma digital. Recorrente alega ilegalidade no bloqueio unilateral, por ausência de prévia notificação e violação ao contraditório e a ampla defesa. Postula, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato do acesso à conta. Entretanto, o recorrente também relata sobre a restrição de seu acesso à plataforma com passageiro, por supostas pendências financeiras decorrentes de cobranças indevidas. Cobrança relativa à corrida não realizada, em razão de ausência do motorista no local de embarque, e cobrança indevida por serviço de entrega, com apropriação indevida do bem transportado. Manutenção do bloqueio questionada diante da ausência de fundamentação das cobranças. (ID: 75476315).
4.Em suas razões, aduz a plataforma que a desativação da conta de motorista do recorrente foi feita em base de relatos que indicaram má conduta sexual por parte do motorista (ID: 75476336), bem como excesso de velocidade e direção perigosa (ID: 75476336 - Pág. 22). Informa que notificou o autor sobre as reclamações, porém não apresentou qualquer defesa. (ID: 75476336 e 75476336).
5. Diante da leitura dos fatos, a exclusão do autor da plataforma mostra-se legítima e proporcional diante das graves condutas atribuídas a ele, as quais foram devidamente comprovadas nos autos por meio de relatos de passageiros, envolvendo importunação sexual, assédio e direção em velocidade excessiva. Tais práticas colocam em risco direto a segurança dos consumidores, o que impõe à ré o dever de adotar medidas preventivas e corretivas, nos termos do art. 6o, I, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a manutenção de condutores com histórico de condutas abusivas violaria o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC), sendo, portanto, incabível o pleito de reintegração à plataforma.
6. Não obstante, é importante destacar que, nos casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual, como a importunação sexual a dinâmica normalmente ocorre de maneira velada, quando o agressor se encontra a sós com a vítima ou age de forma dissimulada. Por esse motivo, nem sempre é possível contar com provas testemunhais diretas. Nesses contextos, os relatos das vítimas adquirem especial relevância e devem ser valorados com a devida atenção pelo julgador, sobretudo quando se mostram coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos constantes nos autos.
7. Apesar das alegações autorais no sentido de que teria atuado na plataforma com avaliação positiva e sem histórico de reclamações relevantes, os elementos constantes nos autos inclusive as imagens anexadas (ID: 75476336 - Pág. 24) demonstram que a desativação de sua conta não decorreu de um relato crítico isolado, mas sim da reiteração de condutas inadequadas, devidamente relatadas por diferentes usuários. Tais manifestações evidenciam um padrão de comportamento incompatível com os padrões mínimos de segurança, respeito e profissionalismo exigidos pela plataforma, tornando legítima a medida adotada pela ré.
8. Ainda que o Autor sustente ter sido “abruptamente bloqueado sob a alegação de suposto assédio sexual, sem que lhe fosse garantido o direito de defesa ou sequer a possibilidade de apresentar esclarecimentos sobre o ocorrido”, os documentos acostados aos autos (ID: 75476336 - Pág. 27) demonstram que o motorista foi devidamente notificado acerca dos relatos de má conduta e da consequente desativação de sua conta. Ademais, restou comprovado que lhe foi oportunizada a solicitação de revisão da medida, de modo que não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou violação a direitos fundamentais no procedimento adotado pela plataforma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da lei no 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.